Tribunal: CARF
Processo: 11080.724623/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724623/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.976 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
EQUIART - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA -
ME.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO. DÉBITOS COM O INSS OU COM AS FAZENDAS PÚBLICAS.
Correta a exclusão do Simples Nacional se o sujeito passivo, intimado para tanto,
deixa de quitar no prazo de 30 (trinta) dias os débitos que possui perante o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou perante as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro
Rafael Taranto Malheiros.

.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, contra
o acórdão no 10-40.546, exarado pela 6a Turma da DRJ/POA (e-fl. 18 e ss).
Por bem descrever o litígio objeto do presente processo, tomo de empréstimo o
relatório contido na decisão de primeiro grau (e-fl. 18 e ss.), complementando-o ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724623/2010-25
Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.976 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724623/2010-25

Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado, em 21/10/2010, às fls. 03/04, em razão de sua exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) através do Ato
Declaratório Executivo - ADE DRF/POA no 435.951, de 01 de setembro de 2010 (fl.
05).
A referida exclusão ocorreu em virtude do contribuinte possuir débitos do Simples
Nacional, com exigibilidade não suspensa e está fundamentada no inciso V do art. 17 da
Lei Complementar no 123/2006 e na alínea “d” do inciso II do art. 3o, combinada com o
inciso I do art. 5o, ambos da Resolução CGSN no 15/2007, produzindo efeitos a partir de
01/01/2011.
O contribuinte foi cientificado do ADE em 21/09/2010, conforme fls. 16 e, dentro do
prazo, apresentou sua manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que a
exclusão tem origem na existência de débito que não pode ser parcelado ante a negativa
da Receita Federal. Esta negativa não tem procedência, vez que a Lei não distinguiu o
tipo de tributo, ou forma de tributação adotada quando estipulou o parcelamento e nem
poderia fazê-lo.
Requer seja tornado insubsistente o Ato de Exclusão, mantendo a empresa no Simples
Nacional, autorizando o parcelamento de débitos na forma da Lei no 11.941/2009, ou
mesmo no parcelamento ordinário, por medida de justiça.
(...)
Apreciada a manifestação de inconformidade, a DRJ de origem julgou-a
improcedente, mantendo o ADE que excluiu o sujeito passivo do Simples Nacional, conforme
ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito deste Regime Especial,
com exigibilidade não suspensa.
(...)
Irresignado com a decisão de primeiro grau, o sujeito passivo interpôs recurso
voluntário (e-fl. 25 e ss.) por meio do qual repisa as alegações contidas na manifestação de
inconformidade e, ademais, alega (i) que posteriormente conseguiu parcelar os débitos que
motivaram a sua exclusão do Simples, nos termos da Instrução Normativa RFB 1.229/2011, e
que (ii) deve ser aplicado ao caso o Ato Declaratório Executivo RFB no 8/2012.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
estabelecidos no Decreto no 70.235/72, portanto, dele deve-se tomar conhecimento.
Pois bem, conforme indicado no ADE DRF/POA no 435.951 (e-fl. 5), a exclusão
do sujeito passivo do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2011, foi motivada pela
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.976 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724623/2010-25

existência de débitos referentes ao próprio Simples Nacional relativamente aos períodos de
apuração de setembro, outubro, novembro e dezembro do ano de 2008.
Afirma o sujeito passivo que, embora tenha tentado parcelar tais débitos em
conformidade com o disposto na Lei no 11.941/2009, teve o seu pedido indeferido sob o
argumento de que essa Lei não autoriza o parcelamento de débitos do Simples Nacional. Alega
que o indeferimento do parcelamento é ilegal, uma vez que a referida Lei não veda o
parcelamento de débitos do Simples Nacional.
Ocorre que, a meu ver, o CARF não detém competência para julgar processos que
tratem da validade, ou não, do indeferimento de pedidos de parcelamento amparados na Lei no
11.941/2009.
Sobre o assunto os arts. 23 a 26 da Portaria Conjunta PGFN/RFB No 6/2009 assim
estabelecem:
Seção IX Do Recurso Administrativo
Art. 23. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da
ciência da exclusão dos parcelamentos de que trata esta Portaria, apresentar recurso
administrativo. (g.n.)
§ 1o No âmbito da PGFN, o recurso será apreciado pelo Procurador-Regional,
Procurador-Chefe ou Procurador Seccional da Fazenda Nacional do domicílio
tributário do sujeito passivo. (g.n.)
§ 2o No âmbito da RFB, o recurso será apreciado pelo titular da Delegacia da
Receita Federal do Brasil, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária ou da Delegacia Especial de Instituições Financeiras do
domicílio tributário do sujeito passivo. (g.n.)
Art. 24. O recurso administrativo terá efeito suspensivo.
§ 1o Enquanto o recurso estiver pendente de apreciação, o sujeito passivo deverá
continuar a recolher as prestações devidas.
§ 2o Os pagamentos efetuados após a ciência da exclusão não regularizam o
inadimplemento anterior a esta, exceto na hipótese de que trata o § 1o do art. 22.
Art. 25. O sujeito passivo será cientificado da decisão em recurso administrativo, nos
termos dos §§ 7o a 10 do art. 12.
Parágrafo único. A exclusão produzirá efeitos a partir do dia seguinte à ciência da
decisão que julgar improcedente o recurso apresentado pelo sujeito passivo,
observando-se o disposto no art. 21.
Art. 26. A decisão de que trata o art. 23 será definitiva na esfera administrativa.
(...)
Como se vê, a competência para julgar tais recursos administrativos é da PGFN
ou da RFB, não se submetendo ao regramento do Decreto no 70.235/72
De ver que, ainda que o caput do art. 23 estabeleça que cabe recurso
administrativo em face do ato de exclusão do parcelamento, entendo que esse é também o
recurso cabível nos casos de indeferimento do pedido de parcelamento.
Mesmo que assim não se entenda, cabível seria o recurso genérico previsto no art.
56 e seguintes da Lei no 9.784/99, já que não existe previsão legal para que a matéria seja
processada nos termos do Decreto no 70.235/72.
Isso posto, o fato que aqui se apresenta é que o sujeito passivo possuía os débitos
do Simples Nacional anteriormente mencionados, os quais não estavam com sua exigibilidade
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.976 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724623/2010-25

suspensa, daí porque não há que se falar em invalidade do ADE DRF/POA no 435.951, que
excluiu a ora recorrente do Simples Nacional a partir de 01/01/2011.
Ademais, inexiste previsão para aplicação retroativa da Instrução Normativa RFB
1.229/2011, que passou a autorizar o parcelamento de débitos do Simples Nacional.
Sobre a autorização para parcelamento do Simples Nacional somente a partir de
2011, o voto condutor do acórdão recorrido bem esclarece o seguinte:
Em 11/11/2011 foi publicada no DOU a Lei Complementar no 139, alterando
dispositivos da Lei Complementar no 123/2006. O art. 21, parágrafos 15 a 20 assim
dispõe: (g.n.)
§ 15. Compete ao CGSN fixar critérios, condições para rescisão, prazos,
valores mínimos de amortização e demais procedimentos para parcelamento
dos recolhimentos em atraso dos débitos tributários apurados no Simples
Nacional, observado o disposto no § 3o deste artigo e no art. 35 e ressalvado o
disposto no § 19 deste artigo. (g.n.)
§ 16. Os débitos de que trata o § 15 poderão ser parcelados em até 60
(sessenta) parcelas mensais, na forma e condições previstas pelo CGSN. (g.n.)
(...)
Assim, verifica-se que não havia previsão legal, na Lei Complementar no 123/2006
para que os débitos de Simples Nacional fossem parcelados até 31/12/2011.
Inclusive, a existência de débitos é motivo que enseja a exclusão da microempresa e da
empresa de pequeno porte desta sistemática de tributação. Como a ciência do Ato
Declaratório ocorreu em 24/09/2010 e até o prazo estabelecido no ADE o contribuinte
não havia tomado nenhuma medida que pudesse extinguir ou suspender os débitos
apurados através do regime do Simples Nacional que geraram sua exclusão, os mesmos
continuaram pendentes de regularização.
(...)
Por fim, o Ato Declaratório Executivo RFB no 8/2012, que a recorrente pede seja
aplicado ao presente processo, declara a nulidade, única e exclusivamente, dos ADE de exclusão
do Simples Nacional emitidos no dia 03/09/2012, senão vejamos:
Art. 1o São nulos de pleno direito, desde a emissão, sem a produção de quaisquer efeitos
jurídicos, os Atos Declaratórios Executivos emitidos em 3 de setembro de 2012 para os
contribuintes optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) que parcelaram, até aquela data, seus débitos de acordo com a Instrução
Normativa RFB no 1.229, de 21 de dezembro de 2011, e que não possuíam outros
débitos que motivaram a exclusão. (g.n.)
Como o ADE DRF/POA no 435.951, que excluiu a ora recorrente do Simples
Nacional, foi emitido em 01/09/2010, a norma acima a ele não se aplica.
Em conclusão, uma vez que, embora intimado para tanto (vide art. 4o do ADE
DRF/POA no 435.951), o sujeito passivo não regularizou os débitos sem exigibilidade suspensa
que possuía junto à Fazenda Nacional, correta a sua exclusão do sistema simplificado, nos
termos dos arts. 17, V, e 31, § 2o, ambos da Lei Complementar no 123/2006
Tendo em vista o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.976 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724623/2010-25

Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital